Tribunal: STF
Processo: RE 472855
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
 não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Decisão em
consonância com a jurisprudência desta Corte. Imunidade. IPTU.
Autarquia federal. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento